Tribunal: TJSP
Processo: 2273599-90.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Processo Legislativo
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AMICUS CURIAE - Inicialmente, não é caso de admissão da Associação dos Investigadores de Polícia do Estado de São Paulo e da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo na qualidade de amicus curiae.
Acrescenta-se que, comumente, não se admite a figura do amicus curiae em sede de Mandado de Segurança, especialmente por se tratar de ação de caráter

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AMICUS CURIAE - Inicialmente, não é caso de admissão da Associação dos Investigadores de Polícia do Estado de São Paulo e da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo na qualidade de amicus curiae.
Acrescenta-se que, comumente, não se admite a figura do amicus curiae em sede de Mandado de Segurança, especialmente por se tratar de ação de caráter personalíssimo, além da exigência de celeridade inerentes a esta ação.
Não se olvida, de outra banda, que o Novo Código de Processo Civil de 2015 trouxe a possibilidade do ingresso de terceiros, na qualidade de amicus curiae (artigo 138 do CPC), a fim de introduzir elementos que possam subsidiar um debate mais completo e adequado da matéria, trazendo, assim, maiores informações para a análise das questões relacionadas ao mérito.
Noutro giro, há que se registrar que tão somente o interesse no deslinde da ação não autoriza o ingresso na qualidade de amicus curiae.
Não obstante as considerações supramencionadas, no presente caso, compreendo não ser o caso de deferir o ingresso das aludidas associações como amicus curiae, já que, como adiante se verificará, o presente feito será extinto sem o julgamento do mérito.

MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração requerendo a anulação do ato de designação do Deputado Estadual Heni Ozi Cukier como Relator Especial na proposta de emenda constitucional 18/2019, medida que há de se estender a todos os demais atos eventualmente decorrentes, porque, tratando-se de processo, os atos previstos como anteriores condicionam a produção dos subsequentes, de modo que estes não podem ser tidos por válidos sem que aqueles também o sejam.
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL APROVADA E PROMULGADA PELA MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO NO CURSO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - ESVAZIAMENTO DO INTERESSE DE AGIR.
O CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE DEVE LIMITAR-SE À ANÁLISE DE QUESTÕES TENDENTES A GARANTIR UM PROCEDIMENTO LEGISLATIVO EM CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO.
PORTANTO, UMA VEZ PROMULGADA A EMENDA CONSTITUCIONAL, NÃO É MAIS POSSÍVEL ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DO PROCEDIMENTO DE FEITURA DA NORMA, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA, EIS QUE JÁ EXAURIDO O PROCESSO LEGISLATIVO. NÃO SE PODE OLVIDAR, ASSIM, QUE A EMENDA CONSTITUCIONAL PROMULGADA ENCONTRA-SE ACOBERTADA PELO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE.
FRISE-SE QUE TAL COMPREENSÃO NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA EM APREÇO PELA VIA DIRETA, MEIO ADEQUADO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS VIGENTES.
DENEGADA A ORDEM COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 6o, PARÁGRAFO 5o, DA LEI No 12.016/2009, C.C. ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000718837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível
no 2273599-90.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
EMIDIO PEREIRA DE SOUZA, é impetrado PRESIDENTE DE ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "INDEFERIRAM O INGRESSO DA ASSOCIAÇÃO DOS
INVESTIGADORES DE POLÍCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO E DA
ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMO "AMICUS CURIAE" E DENEGARAM A SEGURANÇA. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2273599-90.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 25954
MANDADO DE SEGURANÇA No 2273599-90.2019.8.26.0000
IMPETRANTE: DEPUTADO ESTADUAL EMÍDIO PEREIRA DE SOUZA
IMPETRADO: PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA
AMICUS CURIAE -
Inicialmente, não é caso de admissão da Associação dos
Investigadores de Polícia do Estado de São Paulo e da
Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo
na qualidade de amicus curiae.
Acrescenta-se que, comumente, não se admite a figura do
amicus curiae em sede de Mandado de Segurança,
especialmente por se tratar de ação de caráter personalíssimo,
além da exigência de celeridade inerentes a esta ação.
Não se olvida, de outra banda, que o Novo Código de Processo
Civil de 2015 trouxe a possibilidade do ingresso de terceiros,
na qualidade de amicus curiae (artigo 138 do CPC), a fim de
introduzir elementos que possam subsidiar um debate mais
completo e adequado da matéria, trazendo, assim, maiores
informações para a análise das questões relacionadas ao mérito.
Noutro giro, há que se registrar que tão somente o interesse no
deslinde da ação não autoriza o ingresso na qualidade de
amicus curiae.
Não obstante as considerações supramencionadas, no presente
caso, compreendo não ser o caso de deferir o ingresso das
aludidas associações como amicus curiae, já que, como adiante
se verificará, o presente feito será extinto sem o julgamento do
mérito.
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração requerendo a
anulação do ato de designação do Deputado Estadual Heni Ozi
Cukier como Relator Especial na proposta de emenda
constitucional 18/2019, medida que há de se estender a todos
os demais atos eventualmente decorrentes, porque, tratando-se
de processo, os atos previstos como anteriores condicionam a
produção dos subsequentes, de modo que estes não podem ser
tidos por válidos sem que aqueles também o sejam.
PROPOSTA
DE
EMENDA
CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2273599-90.2019.8.26.0000 -Voto no
3
APROVADA
E
PROMULGADA
PELA
MESA
DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO
PAULO NO CURSO DO PRESENTE MANDADO DE
SEGURANÇA.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO
-
ESVAZIAMENTO DO INTERESSE DE AGIR.
O
CONTROLE
PREVENTIVO
DE
CONSTITUCIONALIDADE
DEVE
LIMITAR-SE
À
ANÁLISE DE QUESTÕES TENDENTES A GARANTIR UM
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO EM CONFORMIDADE
COM A CONSTITUIÇÃO.
PORTANTO, UMA VEZ PROMULGADA A EMENDA
CONSTITUCIONAL, NÃO É MAIS POSSÍVEL ANALISAR
A CONSTITUCIONALIDADE DO PROCEDIMENTO DE
FEITURA DA NORMA, EM SEDE DE MANDADO DE
SEGURANÇA, EIS QUE JÁ EXAURIDO O PROCESSO
LEGISLATIVO. NÃO SE PODE OLVIDAR, ASSIM, QUE A
EMENDA
CONSTITUCIONAL
PROMULGADA
ENCONTRA-SE ACOBERTADA PELO PRINCÍPIO DA
PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE.
FRISE-SE QUE TAL COMPREENSÃO NÃO AFASTA A
POSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
DA
CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA EM APREÇO
PELA VIA DIRETA, MEIO ADEQUADO DE CONTROLE
DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS VIGENTES.
DENEGADA A ORDEM COM FUNDAMENTO NO
ARTIGO 6o, PARÁGRAFO 5o, DA LEI No 12.016/2009, C.C.
ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado
pelo Deputado Estadual EMÍDIO PEREIRA DE SOUZA, em face do PRESIDENTE
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Segundo consta da impetração, em 13 de novembro de 2019 foi
publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo a Proposta de Emenda
Constitucional (PEC no 18), de autoria do Excelentíssimo Governador do Estado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2273599-90.2019.8.26.0000 -Voto no
4
São Paulo, que “modifica o regime próprio de previdência social dos servidores
públicos titulares de cargos efetivos do estado e dá outras providências”.
Asseverou que a PEC no 18 recebeu 41 (quarenta e uma) emendas e
1 (um) substitutivo, o que denota a importância e complexidade da matéria a
exigir amplo debate.
Aduz que, em 03 de dezembro de 2019, foi designado, como Relator
Especial para a PEC, o Deputado Heni Ozi Cukier, nos termos do artigo 253, §5o, do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, sendo que a
este incumbiu oferecer parecer, em substituição à Comissão de Constituição,
Justiça e Redação:
Artigo 253 A proposta será lida no Expediente e, dentro de 2
dias, publicada no "Diário da Assembleia", sendo a seguir
incluída em Pauta por 3 sessões ordinárias.
§ 1o A redação das emendas deve ser feita de forma que
permita a sua incorporação à proposta, aplicando-se-lhes a
exigência de número de subscritores estabelecida no artigo
anterior.
§ 2o Só se admitirão emendas na fase de Pauta.
§ 3o Expirado o prazo de Pauta, a Mesa transmitirá a
proposta, com as emendas, dentro do prazo de 2 dias, à
Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
§ 4o O prazo para a Comissão de Constituição, Justiça e
Redação emitir seu parecer será de 10 dias.
§ 5o Expirado o prazo dado à Comissão, sem que esta haja
emitido parecer, o Presidente da Assembleia, de ofício, ou a
requerimento de qualquer Deputada ou Deputado, nomeará
Relator Especial, que terá o prazo de 5 dias para opinar sobre
a matéria.
Afirmou que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação é
formada por treze membros efetivos e treze membros suplentes, cujo órgão é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2273599-90.2019.8.26.0000 -Voto no
5
constitucionalmente qualificado para deliberar acerca das proposições legislativas,
não podendo tal comissão ser substituída por um único membro da Assembleia
Legislativa, o que viola os princípios da colegialidade parlamentar e da igualdade,
bem como ao direito parlamentar ao devido processo legislativo.
Defende que as deliberações das comissões parlamentares devem
ser tomadas por maioria de votos e não pela manifestação isolada de um dos seus
membros, consoante artigo 47 da Constituição Federal e artigo 10, §1o, da
Constituição do Estado de São Paulo :
Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as
deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas
por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus
membros.
Artigo 10 A Assembleia Legislativa funcionará em sessões
públicas, presente, nas sessões deliberativas, pelo menos um
quarto de seus membros e, nas sessões exclusivamente de
debates, pelo menos um oitavo de seus membros.” (NR)
§ 1o - Salvo disposição constitucional em contrário, as
deliberações da Assembléia Legislativa e de suas Comissões
serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria
absoluta de seus membros.
Reitera que houve ofensa ao devido processo legal, sustentando que
“a designação de Relatores Especiais para dar parecer em substituição ao da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR afronta o princípio constitucional
da colegialidade parlamentar e vilipendia o direito dos parlamentares de, por
exemplo, na fase exame da comissão, discutir a proposição, convocar Secretários de
Estado para prestar informações, solicitar depoimentos de autoridades, especialistas
e cidadãos, etc. (cf. art. 58, § 2o, III e V, da Constituição da República, e 13, § 1o, 2, 3 e
9, da Constituição do Estado), tudo visando a uma melhor instrução legislativa”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2273599-90.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Aduz que não se trata de questão “interna corporis”, e que o Egrégio
Supremo Tribunal Federal já decidiu acerca da constitucionalidade de normas
regimentais da Câmara dos Deputados, além de que “entendimento desse jaez não
tem o mínimo lastro no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, porquanto nem a lei
pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
Defende que “o princípio democrático integra a definição do modelo
de Estado brasileiro (art. 1o, caput, da Constituição da República). Postulado
supremo do ordenamento, informa e orienta a organização, a estrutura e o
funcionamento das atividades estatais jurídico-políticas, em especial a parlamentar.
Dentre as várias facetas que aludido princípio possui, sobressai a processual, ou
procedimental. A ela, o legislador está firmemente atado, pois não são indiferentes
ou irrelevantes os passos que dá, os caminhos que trilha e as fórmulas que segue
para tomar decisões. Daí falar-se de processo legislativo”, soando antidemocrático
expediente com o fim de afastar da comissão parlamentar a análise, discussão e
deliberação colegiada de proposição legislativa, especialmente a PEC 18, ante sua
complexidade.
O autor também traz argumentos sobre a importância das Comissões
Parlamentares Permanentes no processo legislativo e que “a deliberação colegiada
de uma comissão previamente à decisão plenária somente pode ser validamente
substituída pela deliberação colegiada de outra comissão, mas nunca pelo parecer
de um único parlamentar”.
Nesse sentido, o autor argumenta que “a ideia de divisão do trabalho
legislativo por comissões preordena-se a garantir a existência, em caráter
permanente, de mais uma instância, além do plenário - onde se reúnem todos os
membros - para o debate e manifestação parlamentares. Essa forma de ordenação
estrutural do Poder Legislativo conduz a uma maior clarificação das decisões a
serem tomadas. As diversas visões - matizadas pelas naturais dissensões e tensões
políticas -, que a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2273599-90.2019.8.26.0000 -Voto no
7
encerra, contribuem decisivamente para um profícuo, esclarecido e ponderado
trabalho legislativo, qualificado, no caso, pela nota democrática”.
Afirma que a “penalidade” imposta à Comissão que não deliberar no
exíguo, desproporcional e desarrazoado prazo regimental de 10 (dez) dias, jamais
poderia ser a designação de Relator Especial, para, em substituição à Comissão,
expedir manifestação técnica sobre matéria sujeita a estudo.
Assevera que essa regra regimental também é inconstitucional, pois
“desiguala os mandatos eletivos e confere peso maior ao Relator Especial, que,
individualmente, dará parecer em substituição ao da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação - CCJR, órgão parlamentar colegiado”.
Finaliza, argumentando que houve violação a direito líquido e certo,
qual seja, ao devido processo legal.
A inicial foi aditada a fls. 334/337, dando conta de que o Deputado
Heni Ozi Cukier, antes mesmo de ser designado na qualidade de Relator Especial,
já havia apresentado parecer favorável à PEC na CCJR e também favorável às
emendas 03 e 30, o que teria violado o disposto no artigo 61, §4o do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que assim dispõe :
Artigo 61
Esgotados, sem parecer, os prazos
concedidos à Comissão, o Presidente da Assembleia
designará Relator Especial para dar parecer em
substituição ao da Comissão, fixando-lhe prazo de
acordo com o regime de tramitação da proposição.
§
1o

A
designação
será
feita
obrigatoriamente, de ofício, dentro das 24 horas
seguintes ao término do prazo, nos casos em regime de
urgência ou de prioridade.
§ 2o
A requerimento de qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2273599-90.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Deputada ou Deputado, poderá ser designado Relator
Especial para as proposições em regime de tramitação
ordinária.
§ 3o Não sendo atendida a requisição, o
Presidente da Assembleia comunicará o fato ao
Plenário e ordenará a restauração do processo.
§ 4o
A designação de Relator
Especial não poderá recair em Deputada ou
Deputado que já tenha emitido parecer sobre a
mesma proposição.
Diante disso, requereu a concessão da liminar, a fim de suspender a
tramitação da PEC no 18 e anular o ato de designação do Deputado Estadual Heni
Ozi Cukier como Relator Especial para a referida proposição, datado de
03/12/2019, medida que há de se estender a todos os demais atos eventualmente
decorrentes, porque, tratando-se de processo, os atos previstos como anteriores
condicionam a produção dos subsequentes, de modo que estes não podem ser
tidos por válidos sem que aqueles também o sejam.
No mérito, requereu a confirmação da liminar e que seja reconhecida
a nulidade do ato de designação de Relator Especial para a PEC 18, com o
consequente reenvio da PEC 18 à Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
para regular prosseguimento do processo legislativo.
A liminar foi deferida (fls. 339/352), “a fim de suspender a
tramitação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC no 18), de autoria do
Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo, que ́modifica o regime próprio
de previdência social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos do estado e
dá outras providências ́, anular o ato de designação do Deputado Estadual Heni Ozi
Cukier como Relator Especial para a referida proposição, datado de 03/12/2019,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2273599-90.2019.8.26.0000 -Voto no
9
medida que há de se estender a todos os demais atos eventualmente decorrentes,
tornando a tramitação legislativa à Colenda Comissão de Constituição, Justiça e
Redação, pelo prazo regimental a fim de ser, efetivamente, objeto de análise,
discussão e deliberação, oportunizando aos senhores Deputados integrantes do
colegiado o livre e efetivo exercício de sua nobre missão parlamentar que, no mais,
tem natureza colegiada”.
A Associação dos Investigadores de Polícia do Estado de São Paulo
pleiteou o ingresso como amicus curiae (fls. 410 e seguintes).
A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo apresentou as suas
informações (fls. 472 e seguintes), afirmando que se trata de questão referente à
interpretação do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo. Assevera não ser possível o controle prévio de constitucionalidade, sob
argumento de afronta a normas regimentais, tratando-se, pois, de matéria interna
corporis, consoante entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal. Também
assevera que os prazos para oferecimento de Parecer e para a designação de
Relator Especial estão previstos no Regimento Interno da Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo e que a busca pela celeridade do processo legislativo é
atual e utilizada por outras Casas Legislativas, a fim de criar mecanismos que
propiciem a rápida análise da propositura pelo plenário. Quanto à figura do
Relator Especial, aduz ser possível a designação destes com fundamento nas
normas regimentais, que autorizam a nomeação apenas quando a comissão
respectiva não apresenta o seu parecer no prazo previsto. No caso em apreço,
afirma que a função das comissões permanentes é essencialmente consultiva,
cabendo-lhes estudar os projetos a elas submetidos e instrui-los com parecer, de
modo que não há ofensa ao princípio da colegialidade. Pleiteou, assim, a denegação
da segurança.
A Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo
pleiteou o ingresso nos autos como amicus curiae (fls. 563 e seguintes).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2273599-90.2019.8.26.0000 -Voto no
10
A Procuradoria-Geral do Estado requereu o seu ingresso na lide (fls.
636).
Acrescenta-se que, inconformada com a decisão proferida por este
Relator, que deferiu a liminar nos presentes autos, para suspender a tramitação da
Proposta de Emenda Constitucional, a Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo interpôs Agravo Interno, que, por acórdão datado de 13 de maio de 2020, foi
julgado prejudicado (fls. 765/773).
Também inconformada com a decisão que deferiu a liminar
pleiteada, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo ingressou com a
Suspensão da Segurança no 5340 (fls. 639 e seguintes), cuja liminar foi concedida
pelo Excelentíssimo Presidente do Egrégio Supremo Tribunal Federal, a fim de
suspender a decisão proferida por este Relator no presente mandado de
segurança, que havia determinado a suspensão da tramitação da PEC em testilha.
Em 18 de maio de 2020, o Excelentíssimo Presidente do Egrégio Supremo Tribunal
Federal confirmou a decisão liminar e deferiu o pedido de contracautela, a fim de
sustar os efeitos da decisão deste Tribunal de Justiça, no presente mandado de
segurança (fls. 652 e seguintes).
A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ante a
promulgação da Emenda Constitucional no 49, de 06 de março de 2020, requereu a
denegação da ordem em razão da perda de objeto (fls. 662/666).
A DD. Procuradoria-Geral de Justiça ofereceu o seu parecer (fls.
781/788), requerendo a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a
perda de objeto.
É o relatório.
Inicialmente, não é caso de admissão da Associação dos
Investigadores de Polícia do Estado de São Paulo e da Associação dos Delegados de
Polícia do Estado de São Paulo na qualidade de amicus curiae.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2273599-90.2019.8.26.0000 -Voto no
11
Ressalta-se que, comumente, não se admite a figura do amicus curiae
em sede de Mandado de Segurança, especialmente por se tratar de ação de caráter
personalíssimo, além da exigência de celeridade inerentes a esta ação.
Não se olvida, de outra banda, que o Novo Código de Processo Civil
de 2015 trouxe a possibilidade do ingresso de terceiros, na qualidade de amicus
curiae, a fim de introduzir elementos que possam subsidiar um debate mais
completo e adequado da matéria, trazendo, assim, maiores informações para a
análise das questões relacionadas ao mérito.
Prevê o artigo 138 do Novo Código de Processo Civil, ao tratar do
amicus curiae, que:
“Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância
da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda
ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por
decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das
partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou
admitir a participação de pessoa natural ou jurídica,
órgão
ou
entidade
especializada,
com
representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze)
dias de sua intimação.”
Noutro giro, há que se registrar que tão somente o interesse no
deslinde da ação não autoriza o ingresso na qualidade de amicus curiae.
Não obstante as considerações supramencionadas, na presente ação,
compreendo não ser o caso de deferir o ingresso das aludidas associações como
amicus curiae, já que, como adiante se verificará, o presente feito será extinto sem
o julgamento do mérito.
Superada essa questão, passa-se à análise da matéria de fundo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2273599-90.2019.8.26.0000 -Voto no
12
Como é sabido, é possível o controle prévio ou preventivo de
constitucionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário sobre proposições em
tramitação, com vistas a garantir à Casa Legislativa a estrita observância ao
devido processo legislativo, evitando, dessa forma, que o procedimento
esteja em desconformidade com a Constituição Federal e Constituição
Estadual.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal já decidiu a respeito,
entendendo que o controle de constitucionalidade a ser exercido pelo
Judiciário, durante o processo legislativo, tem como objeto a garantia de um
procedimento legislativo em conformidade com a Constituição, não podendo,
de outra banda, haver interferência do Poder Judiciário sobre aspectos
discricionários relativos a questões políticas e aos atos interna corporis.
Conforme ressaltado pelo Excelentíssimo Ministro, Gilmar Mendes,
nos autos do Mandado de Segurança no 32033-DF,
“Preliminarmente,
destaco
que
a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o
controle
de
constitucionalidade prévio dos atos
legislativos, não obstante o seu caráter político, ́sempre
que os corpos legislativos ultrapassem os limites
delineados pela Constituição ou exerçam as suas
atribuições institucionais com ofensa a direitos públicos
subjetivos impregnados de qualificação constitucional e
titularizados , ou não, por membros do Congresso
Nacional ́ (MS 24.849, Pleno, Rel. Celso de Mello, DJ
29.9.2006).
O Tribunal reconhece, ainda, a legitimidade ativa dos parlamentares para
provocar esse controle por meio da impetração do
mandado de segurança (MS 24.356/DF, rel. Carlos
Velloso, Pleno, DJ 12.09.2003). É também firme o
posicionamento
desta
Corte
no
sentido
do
cabimento de mandado de segurança para ́coibir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2273599-90.2019.8.26.0000 -Voto no
13
atos praticados no processo de aprovação de leis e
emendas constitucionais que não se compatibilizam
com o processo legislativo constitucional ́(MS 24.642,
Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 18.6.2004; MS 20.452/DF,
Rel. Min. Aldir Passarinho, RTJ, 116 (1)/47; MS
21.642/DF, Rel. Min. Celso de Mello, RDA, 191/200; MS
24.645/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15.9.2003; MS
24.593/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 8.8.2003;
MS 24.576/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 12.9.2003;
MS 24.356/ DF, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de
12.9.2003.). Se é certo que a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de avançar na análise da constitucionalidade da administração ou organização interna das Casas Legislativas,
também é verdade que isso somente tem sido
admitido em situações excepcionais, em que há
flagrante desrespeito ao devido processo legislativo
ou aos direitos e garantias fundamentais. Por ora, o
necessário a consignar é que, mesmo alternando
momentos de maior e menor ativismo judicial, o
Supremo Tribunal Federal, ao longo de sua história, tem
entendido que a discricionariedade das medidas
políticas não impede o seu controle judicial, desde
que haja violação a direitos assegurados pela
Constituição. De todo modo, devem-se verificar, caso a
caso, os aspectos fáticos e jurídicos de cada demanda.
Assim, costuma-se afirmar que, nas situações de
alegada violação a premissas de validade do
processo legislativo, mostra-se cabível o mandado
de segurança para resguardar a regularidade
jurídico-constitucional do processo político de
deliberação e aprovação de leis”. (g.n.)
Ainda, “o Supremo Tribunal Federal admite a possiblidade de controle

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2273599-90.2019.8.26.0000 -Voto no
14
de constitucionalidade durante o procedimento de feitura das espécies normativas,
especialmente em relação à necessidade de fiel observância das normas
constitucionais do referido processo legislativo (CF, arts. 59 a 69)”1
Não obstante a possibilidade de controle prévio de
constitucionalidade durante o procedimento de feitura de normas, no caso
concreto, verifica-se que a Proposta de Emenda Constitucional 18/2019 foi
aprovada, e a Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo promulgou a
Emenda Constitucional no 49, de 06 de março de 2020, cuja publicação deu-se no
Diário Oficial do Estado de São Paulo, de 07 de março de 2020.
É caso, portanto, de reconhecimento da perda superveniente de
objeto do presente mandamus.
O controle preventivo de constitucionalidade deve limitar-se, como
dito, à análise de questões tendentes a garantir um procedimento legislativo em
conformidade com a Constituição.
Portanto, uma vez promulgada a Emenda Constitucional, não é mais
possível analisar a constitucionalidade do procedimento de feitura da norma, em
sede de mandado de segurança, eis que já exaurido o processo legislativo.
Não se pode olvidar, assim, que a Emenda Constitucional
promulgada encontra-se acobertada pelo princípio da presunção de constitucionalidade.
Tem-se, assim, com a promulgação da norma, a finalização do
processo legislativo.
Como ensina o Ministro Alexandre de Moraes, acerca do processo
1 Moraes, Alexandre de Direito Constitucional, 27. Ed. São Paulo : Atlas, 2011.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2273599-90.2019.8.26.0000 -Voto no
15
legislativo, “a fase complementar compreende a promulgação e a publicação da lei,
sendo que a primeira garante a executoriedade à lei, enquanto a segunda lhe dá
notoriedade. Como recorda Celso de Melo, ́a obrigatoriedade da lei decorre da sua
publicação. O ato promulgatório confere à lei certeza quanto à sua existência e
autenticidade. Dele também emana a presunção juris tantum (relativa) de
constitucionalidade da lei promulgada ́”. Moraes, Alexandre de
Direito
Constitucional 27. Ed. - São Paulo : Atlas, 2011, pág. 686/687).
Frise-se que tal compreensão não afasta a possibilidade de análise
da constitucionalidade da norma em apreço pela via direta, meio adequado de
controle de constitucionalidade de normas vigentes.
Não se tratará, a partir da promulgação da Emenda Constitucional,
de controle prévio, mas, sim, de controle repressivo, cujo objeto também poderá
ser a análise da constitucionalidade do processo legislativo, desde seu nascimento.
Nesse sentido, mutatis mutandis, o Egrégio Supremo Tribunal
Federal já decidiu nos autos do Mandado de Segurança no 32.033/2014:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONTROLE
PREVENTIVO
DE
CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DE PROJETO DE
LEI. INVIABILIDADE.
1. Não se admite, no sistema brasileiro, o
controle jurisdicional de constitucionalidade material de
projetos de lei (controle preventivo de normas em curso
de formação). O que a jurisprudência do STF tem
admitido,
como
exceção,
é
“a
legitimidade
do
parlamentar - e somente do parlamentar - para
impetrar mandado de segurança com a finalidade de
coibir atos praticados no processo de aprovação de lei
ou emenda constitucional incompatíveis com disposições

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2273599-90.2019.8.26.0000 -Voto no
16
constitucionais que disciplinam o processo legislativo”
(MS 24.667, Pleno, Min. Carlos Velloso, DJ de 23.04.04).
Nessas excepcionais situações, em que o vício de
inconstitucionalidade está diretamente relacionado a
aspectos
formais
e
procedimentais
da
atuação
legislativa, a impetração de segurança é admissível,
segundo a jurisprudência do STF, porque visa a corrigir
vício já efetivamente concretizado no próprio curso do
processo de formação da norma, antes mesmo e
independentemente de sua final aprovação ou não.
2. Sendo inadmissível o controle preventivo
da constitucionalidade material das normas em curso de
formação, não cabe atribuir a parlamentar, a quem a
Constituição nega habilitação para provocar o controle
abstrato repressivo, a prerrogativa, sob todos os
aspectos mais abrangente e mais eficiente, de provocar
esse mesmo controle antecipadamente, por via de
mandado de segurança.
3. A prematura intervenção do Judiciário
em domínio jurídico e político de formação dos atos
normativos em curso no Parlamento, além de
universalizar um sistema de controle preventivo não
admitido pela Constituição, subtrairia dos outros
Poderes da República, sem justificação plausível, a
prerrogativa constitucional que detém de debater e
aperfeiçoar os projetos, inclusive para sanar seus
eventuais vícios de inconstitucionalidade. Quanto mais
evidente e grotesca possa ser a inconstitucionalidade
material de projetos de leis, menos ainda se deverá
duvidar
do
exercício
responsável
do
papel
do
Legislativo, de negar-lhe aprovação, e do Executivo, de
apor-lhe veto, se for o caso. Partir da suposição
contrária significaria menosprezar a seriedade e o senso
de responsabilidade desses dois Poderes do Estado. E se,
eventualmente, um projeto assim se transformar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2273599-90.2019.8.26.0000 -Voto no
17
em lei, sempre haverá a possibilidade de provocar o
controle repressivo pelo Judiciário, para negar-lhe
validade, retirando-a do ordenamento jurídico.
4. Mandado de segurança indeferido.
Aliás, acerca da perda superveniente de objeto, o Excelentíssimo
Desembargador, Renato Sartorelli, nos autos do Mandado de Segurança no
2273571-59.2018.8.26.0000, julgado em 13 de fevereiro de 2019, que também
tratava do controle prévio de constitucionalidade de lei, assim decidiu:
(...)
“Cumpre, por fim, observar que diante da
aprovação da Lei no 17.020, de 27 de dezembro de 2018,
do Município de São Paulo, não é mais possível qualquer
interferência do Poder Judiciário no âmbito deste
remédio constitucional, seja porque o modelo adotado
pelo legislador constituinte não contempla o controle
prévio de constitucionalidade, seja porque não se admite
a utilização do mandamus para se questionar lei em
tese (Súmula no 266 do E. Supremo Tribunal Federal),
não mais subsistindo ato concreto a ser amparado pela
via mandamental.
Por força do artigo 493 do Código de
Processo Civil, ́se, depois da propositura da ação, algum
fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito
influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo
em consideração, de ofício ou a requerimento da parte,
no momento de proferir a decisão ́, não sendo facultado
ao Tribunal ignorá-lo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2273599-90.2019.8.26.0000 -Voto no
18
Vale dizer, o interesse de agir existia,
teoricamente, quando da propositura da ação
mandamental, que tinha por finalidade impedir o
desenvolvimento do Projeto de Lei no 621/2016 em
razão de suposta nulidade no processo legislativo,
desaparecendo, porém, em meio à promulgação da
norma no curso da demanda, refletindo na perda
superveniente
do
objeto
do
mandamus,
circunstância que implica extinção do processo, sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil.
Logo, uma vez aprovado o diploma
normativo, tem-se por encerrado o exercício da
função legislativa, não podendo o writ ser utilizado
como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade para a qual, aliás, o
impetrante sequer estaria legitimado”.
(...)
Desta maneira, verifica-se que o presente writ restou prejudicado,
pela perda superveniente do seu objeto.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM com fundamento
no artigo 6o, parágrafo 5o, da Lei no 12.016/2009, c.c. artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil, deixando de fixar honorários advocatícios em
observância ao artigo 25, da Lei no 12.016/2009 e aos enunciados das Súmulas no
512, do STF e no 105, do STJ.
ALEX ZILENOVSKI Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2273599-90.2019.8.26.0000 -Voto no
19